Tribunal: TJDFT
Processo: 0719121-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. 3a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. JUÍZO SUSCITANTE. 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. JUÍZO SUSCITADO. EX-SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA CAESB. LEI 6.162/1974. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. LEI 701/1994. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Versando a demanda originária sobre a revisão de aposentadoria por complementação, fundamentada na Lei Distrital 701/1994 e, tendo o servidor como fonte pagadora o Distrito Federal, a legitimidade para compor o polo passivo é do Ente Público, sendo competente para processar e julgar o feito, a Vara Fazendária.
2. Declarado competente o juízo suscitado.